Tribunal: CARF
Processo: 13799.000235/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITO BANCÁRIO. OMISSÃO DE RECEITA.
Evidencia omissão de receita a existência de valores creditados em conta de depósito mantida em instituição financeira, em relação aos quais a contribuinte, regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova, transferindo-o para o contribuinte, que pode refutá-la mediante oferta de provas hábeis e idôneas.
DECADÊNCIA. DOLO COMPROVADO. IRPJ. CSLL. PIS. COFINS.
O direito de a Fazenda Pública rever lançamento por homologação em que o sujeito passivo tenha se utilizado de dolo, fraude ou simulação, extingue-se no prazo de 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXCLUSÃO DE PESSOAS. FALTA DE COMPETÊNCIA.
Não compete às Delegacias da Receita Federal de Julgamento a apreciação da exclusão de pessoas arroladas como responsáveis solidárias pelos tributos exigidos do contribuinte.
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
A cobrança de juros de mora está em conformidade com a legislação vigente.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
No lançamento do crédito tributário aplica-se a legislação vigente à época da ocorrência do fato gerador.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 438

1
437
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13799.000235/2010­94
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.095 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
W O COM CORTE E TRANSPORTE DE MADEIRA LTDA.
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2005
DEPÓSITO BANCÁRIO. OMISSÃO DE RECEITA.
Evidencia omissão de receita a existência de valores creditados em conta de
depósito mantida em instituição financeira, em relação aos quais a
contribuinte, regularmente intimada, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova, transferindo­o
para o contribuinte, que pode refutá­la mediante oferta de provas hábeis e
idôneas.
DECADÊNCIA. DOLO COMPROVADO. IRPJ. CSLL. PIS. COFINS.
O direito de a Fazenda Pública rever lançamento por homologação em que o
sujeito passivo tenha se utilizado de dolo, fraude ou simulação, extingue­se
no prazo de 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXCLUSÃO DE PESSOAS. FALTA
DE COMPETÊNCIA.
Não compete às Delegacias da Receita Federal de Julgamento a apreciação da
exclusão de pessoas arroladas como responsáveis solidárias pelos tributos
exigidos do contribuinte.
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
A cobrança de juros de mora está em conformidade com a legislação vigente.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
No lançamento do crédito tributário aplica­se a legislação vigente à época da
ocorrência do fato gerador.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13799.000235/2010-94
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13799.000235/2010­94
Acórdão n.o 1402­005.095
S1­C4T2
Fl. 439

2

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos perpetrados pelo Fisco, a
responsabilização solidária e a multa de ofício qualificada.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado(a)), Paula Santos de Abreu, Luciano
Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13799.000235/2010­94
Acórdão n.o 1402­005.095
S1­C4T2
Fl. 440

3
Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo solidário Sr.
Fernando Alencar de Oliveira face v. acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil que decidiu manter o Auto de Infração, a multa qualificada e a responsabilidade
solidária dos sócios pessoas físicas.
O Auto de infração imputou infração de omissão de receita oriunda de
deposito bancários sem origem comprovada e devido a falta de entrega dos documentos fiscais
e contábeis, o lucro foi arbitrado nos termos do artigo 530 do RIR/99.
O Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 32/37 descreve a ação fiscal,
relatando que seu objetivo foi a verificação de movimentação financeira incompatível com a
receita declarada. Tendo em vista que a empresa autuada não apresentou os livros de
escrituração fiscal, ou o livro Caixa, além de não ter entregue a DIPJ, foi arbitrado o seu lucro
para fins de apuração do IRPJ e da CSLL, com base no RIR/1999, art. 530, III.
Como ela também não comprovou a origem dos créditos efetuados em suas
contas­correntes, estes foram considerados receitas omitidas, nos termos do art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996, servindo de base para o arbitramento como receita bruta conhecida.
Os senhores Wanderley Franzolin e Fernando Alencar de Oliveira foram
considerados sujeitos passivos solidários do artigo124, inciso I do CTN (fls. 169/174).
Segundo o TVF, foi aplicada multa qualificada de 150%, com fundamento na
Lei n° 9.430, de 1996, art. 44, por se considerar que constitui crime de sonegação fiscal omitir,
total ou parcialmente, informação que deva ser prestada à autoridade fazendária, e que a
contribuinte é omissa ao não entregar DIPJ do ano­calendário de 2005, tentando evitar o
conhecimento por parte da Fazenda Pública dos fatos geradores de imposto e contribuições
federais, uma vez que é certo que ela esteve em atividade durante aquele ano, possuía
empregados, conforme declarado em GFIP e recebeu pagamentos das tomadoras de serviço
Eucatex S.A. Ind. e Comércio, Duratex S.A., Klabin S.A., entre outras. Outros motivos para a
qualificação da multa foram a existência de alteração contratual de sócios não condizente com
a realidade, a não entrega da DIPJ e indícios de que os verdadeiros sócios não são os constantes
nos contratos da empresa.
Ato contínuo, a empresa e as pessoas físicas solidárias foram cientificadas do
Auto de Infração e apenas o Sr. Fernando Oliveira apresentou defesa alegando, em síntese, que:
• Nulidade do auto de infração em virtude da precariedade do
procedimento fiscal, poi' ter deixado a fiscalização de adotar
providências indispensáveis à adequada verificação do fato
gerador da obrigação tributária e à identificação da matéria
tributável;
• O procedimento de fiscalização teve início em 2008 e, somente
em 2010, em momento quase idêntico à feitura do lançamento, a
impugnante foi devidamente intimada a apresentar documentos
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13799.000235/2010­94
Acórdão n.o 1402­005.095
S1­C4T2
Fl. 441

4
comprobatórios dos lançamentos contábeis relativos ao ano­
calendário de 2005;
• A empresa foi vendida há anos, o que claramente torna muito
mais trabalhoso o levantamento da documentação apta para
atender às solicitações do Fisco Federal;
• É imprópria a alegação de que teria deixado de apresentar os
aludidos documentos, constituindo, assim, crime de sonegação
fiscal;
• A necessidade de expedição de intimações específicas para a
apresentação de documentos pelos administrados decorre não
apenas das diretrizes procedimentais gerais atinentes ao
lançamento tributário, como também de disposição legal
expressa, consoante artigo 39 da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro
de 1999;
• A fiscalização não cumpriu os requisitos legais atinentes à
produção válida do lançamento, ao deixar de solicitar a
apresentação de documentos pela impugnante e, em seguida,
sustentar o auto de infração na ausência desses mesmos
documentos
• Nulidade do auto de infração em virtude de cerceamento de
defesa, decorrente das ilegalidades cometidas pela autoridade
fiscal, dada a precariedade do procedimento de verificação que
obrigou a impugnante a buscar em seus arquivos, coletar,
manipular e organizar gigantesco volume de documentos no
exíguo prazo de 30 dias;
• Nulidade do auto de infração por ilegitimidade passiva, uma
vez que não há qualquer ligação entre a recorrente e os eventos
alegados que possibilitem a constituição do lançamento;
• Nulidade material do auto de infração por equívoco na
capitulação legal, eis que o texto que embasa a capitulação da
multa aplicada está incorreto, pois o Fisco aponta em sua
autuação o inciso II do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, no
entanto referido inciso não condiz com a realidade aplicada,
qual seja, multa de 150% sobre o valor tributável;
• Decadência do crédito tributário, nos termos do Código
Tributário Nacional (CTN), art. 156, V, pois o entendimento de
que o imposto de renda se submete ao regime do lançamento por
declaração somente vale para fatos geradores até 1991, data a
partir da qual o lançamento deve ser considerado por
homologação;,..
• Todos os fatos geradores apontados no auto de infração em
tela se referem ao ano de 2005, ou seja, meses após a retirada
do Sr. Fernando Alencar de Oliveira do quadro societário da
empresa, sócio que nunca exerceu qualquer atividade
administrativa e de gerenciamento da pessoa jurídica; o sócio
responsável seria apenas o Sr. Wanderley Franzolin, o único que
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13799.000235/2010­94
Acórdão n.o 1402­005.095
S1­C4T2
Fl. 442

5
poderá eventualmente ser responsabilizado por quaisquer
débitos em aberto relativo à empresa;
• Ilegalidade da taxa Selic, conforme julgamento do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), devendo ser afastada sua aplicação do
lançamento.

Ato contínuo, a DRJ proferiu v. acórdão mantendo a exclusão do Simples,
registrando a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2005
DEPÓSITO BANCÁRIO. OMISSÃO DE RECEITA.
Evidencia omissão de receita a existência de valores
creditados em conta de depósito mantida em instituição
financeira, em
relação aos quais a contribuinte, regularmente intimada, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal tem o condão de inverter o ônus da
prova, transferindo­o para o contribuinte, que pode refutá­
la mediante oferta de provas hábeis e idôneas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano­calendário: 2005
NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando
observados os requisitos previstos na legislação que rege o
processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano­calendário: 2005
DECADÊNCIA. DOLO COMPROVADO. IRPJ. CSLL. PIS.
COFINS.
O direito de a Fazenda Pública rever lançamento por
homologação em que o sujeito passivo tenha se utilizado de
dolo, fraude ou simulação, extingue­se no prazo de 5
(cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13799.000235/2010­94
Acórdão n.o 1402­005.095
S1­C4T2
Fl. 443

6
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
EXCLUSÃO
DE
PESSOAS. FALTA DE COMPETÊNCIA.
Não compete às Delegacias da Receita Federal de Julgamento a
apreciação da exclusão de pessoas arrolado como responsáveis
solidárias pelos tributos exigidos do contribuinte.
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
A cobrança de juros de mora está em conformidade com a
legislação vigente.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
No lançamento do crédito tributário aplica­se a legislação
vigente à época da ocorrência do fato gerador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação.

Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13799.000235/2010­94
Acórdão n.o 1402­005.095
S1­C4T2
Fl. 444

7
Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

Os Recursos Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.

­ Da nulidade de procedimento fiscal:

O Recorrente alegou que estaria ocorrendo cerceamento de defesa, decorrente
das ilegalidades cometidas pela autoridade fiscal, dada a precariedade do procedimento de
verificação que obrigou a contribuinte a buscar em seus arquivos, coletar, manipular e
organizar gigantesco volume de documentos no exíguo prazo de 30 dias.
Em relação a esta alegação entendo que não deve ser provida, eis que o
procedimento fiscal respeitou todos os tramites necessários para lavratura do Auto de Infração
e notificou previamente a empresa contribuinte e os responsáveis solidários a prestar
esclarecimentos e documentos para demonstrar a origem dos depósitos e movimentação
financeira compatível.

Sendo assim, não verifico que tenha ocorrido cerceamento ao direito de
defesa no procedimento fiscal de auditoria.

Da mesma forma, entendo que o procedimento fiscal não é precário, eis que
foi devidamente fundamentado e lastreado em documentos e provas que permite presumir a
infração de omissão de receita devido a depósitos bancários sem origem comprovada.
Portanto o auto de infração contém as condições necessárias para produzir o
efeito que lhe compete, qual seja, formalizar o crédito tributário, individualizando­o e dando­
lhe a condição de exigibilidade, conforme determina o CTN, art. 142.
Tanto foi assim, que o Recorrente entendeu a acusação e se defendeu de
todos os pontos que entendeu necessário.
Portanto, há que se rejeitar a preliminar de nulidade.
­ Da nulidade de ilegitimidade passiva:
Em relação a alegação de ilegitimidade passiva, também entendo que não
deve prosperar.
O auto de infração foi direcionado para a empresa W. O., que é o sujeito
passivo legitimo da exação e a responsável pelo tributo exigido nos autos.
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13799.000235/2010­94
Acórdão n.o 1402­005.095
S1­C4T2
Fl. 445

8
Sendo assim, entendo que está correto o lançamento feito face a empresa
W.O, que é o sujeito passivo legitimo para responder pelo tributo exigido.
Quanto a alegação de que o sujeito passivo responsável solidário, Sr.
Fernando não ser parte legitima, também entendo que não deve prosperar.
A fiscalização encontrou indícios econômicos e de benefício financeiro
relativo a infração, mesmo após ter saído do contrato social, para responsabilizá­lo nos termos
do artigo 124, inciso I do CTN.
De qualquer forma, não verifico a alegada nulidade de parte ilegítima do auto
de infração, sendo que foi lavrado face a empresa W. O., que é o sujeito passivo do imposto
cobrado nos autos.
Desta forma, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.
­ Nulidade por equívoco na capitulação legal:

O Recorrente alega que a fiscalização se equivocou na capitulação legal ao
indicar o inciso II do artigo 44 da Lei 9.430/96 para fundamentar a multa qualificada de 150%.

Tal alegação da não deve ser provida, eis que no momento em que ocorreram
as infrações o dispositivo vigente era o inciso II do artigo 44 da Lei 9.430/96.

Assim, não há incorreção nenhuma no referido texto. O inciso II do art. 44 da
Lei n° 9.430/96, no ano­calendário de 2005, tinha a seguinte redação:
Art.44 ­ Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as
seguintes multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de
tributo ou contribuição:
II ­ 150% (cento e cinqüenta por cento), nos casos de evidente
intuito defraude, definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n. ° 4.502,
de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
A alteração desse artigo pelo art. 14 da Medida Provisória (MP) n° 351, de
2007, convertida na Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, só produz efeitos a partir de janeiro
de 2007. Nos tenros do CTN, art. 144, o lançamento reporta­se à data da ocorrência do fato
gerador da obrigação e rege­se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada.
Desta forma, rejeito a preliminar de erro na capitulação.

­ Da responsabilidade solidário do Sr. Fernando:

A fundamentação para a responsabilização foi pautada na prova de que
mesmo após a saída do Sr. Fernando Oliveira da sociedade, ele continuava a receber
pagamentos em sua conta durante todo o ano­calendário de 2005, ou seja, ele obteve vantagem
financeira e benefício econômico com a infração praticada.

Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13799.000235/2010­94
Acórdão n.o 1402­005.095
S1­C4T2
Fl. 446

9
12. A empresa foi constituída em 05/11/1997 com os sócios
administradores, Wanderley Franzolin, CPF 437.852.128­87 e
Fernando Alencar de Oliveira, CPF 004.910.998­78. Em
02/07/2004, conforme alteração contratual, os primeiros sócios
retiram­se da sociedade e são admitidos novos sócios, Rogers da
Silva Lopes, CPF 733.253.843­15, e Adriana Cristina
Conceição, CPF 140.458.218­56. Ainda, na última alteração
social foi registrada a retirada de Rogers da Silva Lopes, e
Adriana Cristina Conceição e a admissão de Tadeu Francisco de
Azevedo, CPF 102.357.156­03.
13. O sócio atual Tadeu Francisco de Azevedo não foi localizado
no endereço constante do cadastro da Receita Federal, bem
como se encontra em situação "Pendente de Regularização". e
CPF inscrito em 09/03/2007, ano em que supostamente foi
admitido na empresa, conforme documentos de fis. 61 e 62.
14. Em contato conseguido com a suposta anterior sócia,
Adriana Cristina Conceição, a mesma informou que nunca foi
sócia da empresa W.O. Com. Corte e Transp. de Madeira Ltda,
declaração às fis. 161, e a existência do Boletim de Ocorrência
Policial n° 3666/2007, do Segundo Distrito Policial de São
Bernardo do Campo, no qual foi instaurado inquérito policial,
para apurar os delitos de estelionato/falsidade ideológica e uso
de documento falso, tendo em vista a divergência dos
documentos apresentados, cópias fornecidas pela mesma, às fls.
143 a 164. Observa­se que o número do RG e as assinaturas
contidas nas Alterações Contratuais conferem com o documento
falsificado e não são da Adriana Cristina Conceição, CPF
140.458.218­56. No Termo de Declarações de fis. 160, o Sr.
Wanderley Franzolin assegura que desconhece a pessoa de
Adriana C. Conceição, no entanto, conforme breve relato de fis.
162 a 164, o mesmo era sócio juntamente com Adriana C.
Conceição, a partir de 12/12/2006 em outra empresa de mesma
atividade, "Natureza Florestal Transporte Ltda". Parece haver
também uma diferença entre a assinatura de Rogers da Silva
Lopes contida na alteração contratual de 04/06/2004, fls. 46 e a
alteração contratual de 07/06/2007, fls. 52.
15. Conforme solicitado através de Requisição de Movimentação
Bancária, as instituições financeiras apresentaram as Fichas
cadastrais da empresa W.O. Com. Corte e Transp. de dos
Madeira Ltda, bens como cópias dos Cartões de assinaturas dos
responsáveis pela movimentação bancária da empresa, cópias
dos cheques de maiores valores, e recibos de retiradas, fls. 86 a
124. Observa­se que embora tenha havido uma alteração
contratual em 02/07/2004, constando a retirada dos sócios
iniciais da empresa, os mesmos continuaram a movimentar as
contas até pelo menos dezembro de 2005. No extrato do Banco
Bradesco S.A., conta 12.289­0, dias 28/02/2005, às fls. 130, e
13/12/2005, às fls. 141, foram efetuadas transferências para o
Sr. Fernando Alencar de Oliveira, que supostamente não tinha
mais nada a ver com a empresa, depoimento as fls. 157 e 158.
Somando­se ao fato de que os sócios admitidos realmente não
compraram a empresa e que o atual sócio encontra­se em lugar
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13799.000235/2010­94
Acórdão n.o 1402­005.095
S1­C4T2
Fl. 447

10
ignorado, concluiu­se que os administradores da empresa
continuaram sendo os Srs. Wanderley Franzolin e Fernando
Alencar de Oliveira.
16. Os Srs. Wanderley Franzolín e Fernando Alencar de Oliveira
foram intimados a prestar esclarecimentos e informações a
respeito dos fatos mencionados no parágrafo anterior,
documentos de fls. 63 a 72. Apenas o Sr. Fernando Alencar de
Oliveira atendeu a intimação, porém os fatos não foram
esclarecidos.
17.— Ante o exposto, restou caracterizada a sujeição passiva
solidária nos ,termos do art. 124, inciso I do Código Tributário
Nacional. Portanto, a intimação é extensiva aos responsáveis
solidários, Srs. Wanderley Franzolin e Fernando Alencar de
liveira, os quais poderão ter vista do processo.

Desta forma, restou demonstrado nos autos que além do benefício financeiro
obtido pelo responsável solidário, também está configurado a tentativa de se esquivar da
tributação ao sair do contrato social e continuar a coordenar a empresa, restando caracterizado
a hipótese de responsabilidade solidária prevista no inciso I do artigo 124 do CTN.

­ Da multa qualificada:

O Recorrente não se insurge contra a aplicação da multa qualificada, apenas
alegando preliminarmente o erro em sua capitulação, alegação que foi analisada em sede de
preliminar neste voto.

A fundamentação para aplicação da multa qualificada é a seguinte:

19. Constitui crime de sonegação fiscal omitir, total ou
parcialmente, informação que deva ser prestada à autoridade
fazendária. O contribuinte é omisso ao não entregar a
declaração obrigatória da Pessoa Jurídica do ano­calendário
2005, tentando evitar o conhecimento por parte da fazenda
pública dos fatos geradores de imposto e contribuições federais,
conforme extrato dos sistemas de informação da RFB às fls. 73.
É certo que a empresa esteve em atividades durante o ano de
2005. Possuía empregados conforme declarado pela mesma em
GFIP, fls. 165 a 168, e recebeu pagamentos das tomadoras de
serviço, Eucatex S.A. Ind e Comércio, Duratex S.A, Klabin S.A.,
entre outras, conforme identificados nos extratos bancários da
agência do Bradesco, conta corrente 12.289­0, fls. 128 a 142. A
empresa Eucatex S,A., também informou em Declaração de
Imposto de Pessoa Jurídica o pagamento efetuado a empresa W.
0.
20. Considerando­se a existência de alteração contratual de
sócios não condizente com a realidade, a não entrega de
declaração de rendimentos, e indícios de que os verdadeiros
sócios não são os constantes nos contratos da empresa, foi
aplicada a multa qualificada.
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13799.000235/2010­94
Acórdão n.o 1402­005.095
S1­C4T2
Fl. 448

11

Com base nestes argumentos, foi imputada multa qualificada nos termos do
artigo 44, inciso II da Lei 9.430/96.

De qualquer forma, nota­se que a qualificação da multa não está baseada
exclusivamente na simples omissão de receita, mas também na ausência de apresentação das
declarações e nas alterações do contrato social da empresa que não condizem com a realidade.

Sendo assim, entendo que a multa qualificada deve ser mantida em seus
termos.

­ Da Decadência:

A notificação do auto de infração ocorreu em 11/06/2010 e os fatos geradores
ocorreram durante o ano­calendário de 2005.

Como restou configurada nos autos a fraude e a simulação, entendo que o
prazo decadencial deve ser regido pelo artigo 173, inciso I do CTN, motivo pelo qual afasto a
alegação de decadência do direito da fiscalização lançar de ofício.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer e
negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital